Tribunal: TJSP
Processo: 1035094-93.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – objeção rejeitada.

INOVAÇÃO RECURSAL – OCORRÊNCIA – pleito de anulação da execução extrajudicial promovida com base na Lei no 9.514/97 não deduzido na exordial – questão que não mereceu exame em 1o grau – recurso não conhecido nesta parte.

AÇÃO

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – objeção rejeitada.

INOVAÇÃO RECURSAL – OCORRÊNCIA – pleito de anulação da execução extrajudicial promovida com base na Lei no 9.514/97 não deduzido na exordial – questão que não mereceu exame em 1o grau – recurso não conhecido nesta parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, instituído pela Lei no 9.514/97 – contratação originária e repactuação do negócio – partes que firmaram pactos expressos a respeito da possibilidade de capitalização de juros, em consonância com a Lei no 9.514/97, à Lei no 11.977/2009, e a Súmula 539 do STJ – circunstâncias em que era despiciendo o questionamento da prática em razão da adoção da Tabela Price e do sistema SAC.

Resultado: recurso desprovido, na parte conhecida.